Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de JAIR MESSIAS BOLSONARO. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



     Em 26/11/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu a autorização de visitas dos filhos (eDoc. 29). 



    É o relatório. DECIDO.



    A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverão observar as regras estabelecidas na Portaria SR/PF/DF nº. 1104, de 28 de março de 2024, por motivos de organização administrativa e segurança da Superintendência da Polícia Federal.



    Em relação à visita de familiares, a referida Portaria prevê, em seu artigo 97, que, em regra, ocorrerão às terças-feiras e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 (trinta) minutos, com limitação de 2 (dois) familiares por dia e que cada familiar realizará a visita ao preso separadamente.



    Dessa forma, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, por ordem alfabética, nos termos da Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024:



    (i) Terça-feira, dia 2/12/2025, das 09h00 às 11h00, com duração de 30 (trinta) minutos, e separadamente: Carlos Nantes Bolsonaro e Flávio Nantes Bolsonaro.



    Reitero que as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente